Tribunal: STF
Processo: ARE 792372
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGO E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A gratificação de encargo e a gratificação de representação, quando sub judice a controvérsia, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: AI 744.122-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira, Turma, DJe 14/5/2014, e ARE 683.246-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/4/2014.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. I-ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS AFASTADA. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo passivo da presente demanda, conquanto caberá ao próprio, em última análise, suportar eventual pagamento da condenação. II-LEGITIMIDADE PASSIVA DA GOIASPREV. É patente a legitimidade concorrente da autarquia estadual em comento pois, a partir de sua criação, a GOIASPREV se tornou responsável pelo processamento do pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores da administração direta e indireta, bem como seus dependentes. III- INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS. DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL RESTRITIVA. INAPLICABILIDADE. “



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.